Tribunal: TJES
Processo: 0003179-35.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
ORDINÁRIA
.
SEGURO DE VIDA.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA.
INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE
POR
DOENÇA (IFPD).
LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE PERDA DE EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO
. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
INDEVIDA. RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
Preliminar de prescrição:
Nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para ação do segurado contra a seguradora é contado a partir da data em que se tem conhecimento inequívoco da incapacidade laboral, que, em regra, se dá com a aposentadoria por invalidez ou por meio da perícia médica que a autoriza, com exceção dos casos de invalidez permanente notória. Preliminar rejeitada.

2)

Mérito:
De acordo com o art. 17 da Circular SUSEP nº 302/2005, o direito ao recebimento da indenização securitária de invalidez funcional permanente por doença está condicionado à caracterização de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas.

3
)
Não é ilegal a cobertura securitária de Invalidez Funcional Permanente por Doença (IFPD) tal como previsto na prefalada norma da SUSEP. Precedentes do STJ e TJES.

4
)
O direito à cobertura securitária em apreço está condicionado à perda da existência independente do segurado, isto é, a presença de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas, não bastando, à evidência, a verificação de incapacidade definitiva para o trabalho.

5
)

Por conseguinte, uma vez reconhecida a invalidez definitiva tão somente parcial do segurado, não havendo o comprometimento da sua autonomia, indevida a indenização securitária de IFPD.

6) Recurso desprovido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003179-35.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ORMAN CEZANA
APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA PELA APELADA EM CONTRARRAZÕES:

De plano, registre-se que nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça

o prazo prescricional para
ação do segurado contra a seguradora
é contado a partir da

data em que se t
e
m

conhecimento inequívoco da incapacidade laboral,
que, em regra,
se
dá com a
aposentadoria por invalidez
ou por meio da
perícia médica que a autoriza
,
com exceção dos casos
de
invalidez permanente notória:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE PESSOAL. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORATIVA. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SÚMULA 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O entendimento desta Corte Superior é de que, nos termos do art. 206, § 1º, II, do CC/2002, a ação do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em 1 (um) ano, contado a partir da data em que tiver conhecimento inequívoco da sua incapacidade laboral, que, em regra, dá-se com a sua aposentadoria por invalidez ou por meio da perícia médica que a autoriza (Súmulas n. 101 e 278/STJ).
2. É inviável a análise de tese alegada apenas no âmbito de agravo interno, uma vez que constitui inadmissível a inovação recursal. 3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1707869/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 02/04/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. INVALIDEZ PERMANENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, com exceção dos casos de invalidez permanente notória ou daqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução processual
. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1608791/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 04/04/2018)

No caso, o único documento médico adunado, pelo qual se conclui pelo acometimento de doença e sua extensão, é aquele de fls. 31/32-v.º, elaborado em abril de 2019.

Assim, havendo a propositura da ação no mês subsequente, não há se falar em prescrição.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Ao que se depreende, o apelante é beneficiário de seguro coletivo de pessoas (apólice n. 861.919, fls. 153/249), tendo como estipulante
Fibria Celulose
S.A.
, figurando a apelada como seguradora.

No caso, há previsão contratual de cobertura dos eventos morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente, invalidez funcional permanente total por doença, auxílio emergencial e auxílio funeral (fl. 154).

Consoante o laudo médico pericial (fls. 323/326), o recorrente possui
“invalidez parcial e permanente”
, relacionada a
“lesões múltiplas em coluna vertebral cervical e lombar”
,
“decorrentes de processo degenerativo, agravadas por acidente”
ocorrido em 2008, no trajeto para o local de trabalho.

Igualmente constou do laudo que
“o periciado
não
apresenta limitações para as atividades da vida diárias”
, circunscrevendo-se a incapacidade laborativa às
“atividades que necessitem de esforços físicos”.

Logo, correta a sentença que afastou a definição contratual de acidente pessoal, baseando-se nas condições gerais do seguro de vida em grupo, haja vista que a colisão de trânsito vivenciada pelo recorrente é mera concausa para a doença degenerativa.

Confira-se, nesse sentido, excerto do contrato coletivo (fl. 169/170):

“
COBERTURA DE CL
Á
USULAS COMPLEMENTARES DA COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE

[...]

Parágrafo 1º. Para efeito desta Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente, considera-se Acidente Pessoal o evento com data caracterizada,
exclusivo
e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que,
por si só e independente de toda e qualquer outra causa
, tenha como consequência direta a invalidez permanente total ou parcial do Segurado, observando-se o Seguinte:

[...]

1.2. Excluem-se do conceito de Acidente Pessoal: a) as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas,
ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente
, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e embolias, resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto; b) as intercorrências ou complicações consequentes da realizacão de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, quando não decorrentes de acidente coberto; C) as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por
esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos
, ou que tenham relação de causa e efeito com os mesmos, assim corno as lesões classificadas como: Lesão por Esforços Repetitivos - LER, Doenças Osteo-musculares Relacionadas ao Trabalho - DORT, Lesão por Trauma Continuado ou Contínuo - LTC, ou similares que venham a ser aceitas pela classe médico-científica, bem como as suas consequências pós-tratamentos, inclusive cirúrgicos, em qualquer tempo; e d) as situações reconhecidas por instituições oficiais de previdência ou assemelhadas, como "invalidez acidentária", nas quais o evento causador da lesão não se enquadre integralmente na caracterização de invalidez por Acidente Pessoal, definido no item 1.1”.

Aliás, o infortúnio do recorrente se enquadra perfeitamente na prefalada cláusula excludente, não sendo possível conferir interpretação diversa ao contrato, ainda que se analise o instrumento jurídico de maneira mais favorável ao consumidor, nos moldes do artigo 47 do CDC.

Assim, resta examinar se o apelante faz jus à indenização em decorrência de invalidez por doença, tal como reconhecido na sentença, valendo lembrar que a
apólice somente previu a cobertura de
Invalidez Funcional Permanente por Doença
(
IFPD)
, modalidade prevista no art. 17 da Circular SUSEP nº 302/2005,
in verbis
:

Art. 17. Garante o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total, consequente de doença,
que cause a perda da existência independente do segurado
.

§1º. Para todos os efeitos desta norma
é considerada perda da existência independente do segurado a ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado
, comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais do seguro.

§2º. Consideram-se também como total e permanentemente inválidos, para efeitos da cobertura de que trata este artigo, os segurados portadores de doença em fase terminal atestada por profissional legalmente habilitado.

De semelhante modo, a apólice é precisa ao definir os limites da cobertura (fl. 185):

“COBERTURA DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA

CAPÍTULO I - OBJETIVO DA COBERTURA

Cláusula 1ª Obedecidas as condições e as limites estabelecidos, assim como o pagamento do Prêmio correspondente, esta cobertura tem por objetivo garantir ao Segurado a pagamento de uma
indenização em caso de invalidez funcional permanente total consequente de doença, que acarrete a perda da sua existência independente.

Paragrafo 1º. Para os efeitos do disposto no caput desta cláusula, a ‘perda da existência independente do Segurado’ e caracterizada pela ocorrência de
quadro clínico incapacitante, que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do Segurado
, comprovado na forma definida nestas cláusulas complementares”.

Dessarte,
o direito à cobertura securitária em tela está condicionado à
perda da existência independente do segurado
, isto é, a presença quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas, não bastando, à evidência, a verificação de incapacidade definitiva para o trabalho.

Conforme a jurisprudência do STJ, não há abusividade nessa exigência contratual, mesmo à luz da previsão legal de nulidade de cláusula que coloque o consumidor em desvantagem exagerada (inciso IV do art. 51 do CDC), senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO COM ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – IFPD. SÍNDROME VESTIBULAR PERIFÉRICA CRÔNICA. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA A PROFISSÃO. DESEMPENHO DE ATIVIDADES LABORAIS. DEFINIÇÃO DA APÓLICE: INVALIDEZ FUNCIONAL. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. PRESERVAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. [...] 2. A Circular SUSEP nº 302/2005 vedou o oferecimento da cobertura de Invalidez Permanente por Doença (IPD), em que o pagamento da indenização estava condicionado à impossibilidade do exercício, pelo segurado, de toda e qualquer atividade laborativa, pois era difícil a sua caracterização ante a falta de especificação e de transparência quanto ao conceito de "invalidez" nas apólices, havendo também confusão entre o seguro privado e o seguro social, o que gerou grande número de disputas judiciais. Em substituição, foram criadas duas novas espécies de cobertura para a invalidez por doença: Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD ou IPD-L) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD ou IPD-F).

3.
Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado.
Já na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de invalidez laborativa permanente total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado.
Logo, a garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a invalidez profissional.
4.
Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor.
[...] (AgRg no AREsp 589.599/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO. INVALIDEZ FUNCIONAL E LABORAL. DIFERENÇA. COBERTURA. INVALIDEZ FUNCIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1.
Nos termos da jurisprudência dominante desta Corte, não se revela abusiva a cobertura securitária de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) condicionada à constatação de incapacidade decorrente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, vale dizer, a irreversível inviabilidade do pleno exercício de suas relações autonômicas (artigo 17 da Circular SUSEP 302/2005)
. (REsp 1.449.513/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5.3.2015, DJe 19.3.2015). 2. É inadmissível a adição de teses não suscitadas sequer nas razões ou contrarrazões do recurso especial por consistir em indevida inovação. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1714628/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018)

Não é outro o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO CIVIL SEGURO DE VIDA INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) PLENA CAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES HABITUAIS INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Segundo as normas da SUSEP, a indenização securitária por invalidez funcional permanente por doença IFPD somente é devida no caso de perda do exercício das relações autonômicas, ou seja, das atividades habituais do dia a dia.
2.
In casu
, o segurado não apresenta quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício de suas atividades normais, legítima se mostra a recusa da seguradora quanto ao pagamento da indenização securitária, de acordo com os termos do contrato celebrado entre as partes. 3.(...). (TJES, Classe: Apelação, 24120249842, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. INCAPACIDADE FUNCIONAL NÃO CONFIGURADA. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não é abusiva a cobertura securitária de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) que garante o pagamento da indenização no caso de invalidez por doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, conforme disposição do art. 17, da Circular SUSEP n.º 302/2005. Precedentes do C. STJ.
2. (...). (TJES, Classe: Apelação, 24140304577, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 09/02/2018)

Fincadas essas premissas, no caso, o laudo pericial é conclusivo no sentido de que a doença não o tornou incapaz de viver autonomamente, de desempenhar atividades do cotidiano, sociais e financeiras, sem o auxílio de terceiros, escapando do conceito de Invalidez Funcional Permanente por Doença (IFPD).

Sem embargo, verifico que a empresa estipulante assumiu o dever de repassar aos seus funcionários (segurados) as informações inerentes à apólice (cláusula 13ª – fl. 160), de modo que as informações pretendidas pelo recorrente se encontravam acessíveis junto ao empregador.

Ademais, trata-se do dever legal da pessoa jurídica investida nos poderes de representação dos segurados, na qualidade de
mandatári
a
(§ 2º do art. 21 do Decreto n.º 73/1966), conforme definido pela Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados n.º 434/2021:

Art. 8º Constituem obrigações do estipulante:

III -fornecer ao segurado, sempre que solicitado, informações relativas ao seguro contratado;

V - repassar aos segurados todas as comunicações ou avisos inerentes à apólice coletiva, quando for responsável por tais ações;

Nesse contexto,
não é devida a cobertura securitária,
porquanto a situação vivenciada não está abrangida pelos riscos predeterminados no contrato de seguro
(art. 757 do Código Civil).

Portanto, irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego
provimento.

Na forma do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação dos honorários para 12% do valor da condenação, observando, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do §3° do art. 98 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
ORDINÁRIA
.
SEGURO DE VIDA.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA.
INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE
POR
DOENÇA (IFPD).
LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO
. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
INDEVIDA. RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
Preliminar de prescrição:
Nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para ação do segurado contra a seguradora é contado a partir da data em que se tem conhecimento inequívoco da incapacidade laboral, que, em regra, se dá com a aposentadoria por invalidez ou por meio da perícia médica que a autoriza, com exceção dos casos de invalidez permanente notória. Preliminar rejeitada.

2)

Mérito:
De acordo com o art. 17 da Circular SUSEP nº 302/2005, o direito ao recebimento da indenização securitária de invalidez funcional permanente por doença está condicionado à caracterização de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas.

3
)
Não é ilegal a cobertura securitária de Invalidez Funcional Permanente por Doença (IFPD) tal como previsto na Circular SUSEP nº 302/2005. Precedentes do STJ e TJES.

4
)
O direito à cobertura securitária em apreço está condicionado à perda da existência independente do segurado, isto é, a presença de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas, não bastando, à evidência, a verificação de incapacidade definitiva para o trabalho.

5
)

Por conseguinte, uma vez reconhecida a invalidez definitiva tão somente parcial do segurado, não havendo o comprometimento da sua autonomia, indevida a indenização securitária de IFPD.

6) Recurso desprovido. Sentença mantida.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.